Tribunal: TJBA
Processo: 0508454-21.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508454-21.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILDES NASCIMENTO GOUVEIA

Advogado(s)
:
NADIA RODRIGUES TEIXEIRA, DANIEL BARROS GOMES, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: EYE CLINIC LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, NAIANE ESTEVES BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. RETINOPATIA DIABÉTICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE CULPA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico em procedimento oftalmológico, com fundamento na ausência de culpa dos profissionais e inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do hospital por suposto erro médico em procedimento de fotocoagulação a laser, especialmente diante da ausência de prova de culpa dos médicos oftalmologistas e da inexistência de falha estrutural ou assistencial do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade do hospital por atos de seus profissionais de saúde depende da comprovação de culpa destes, hipótese em que há responsabilidade solidária (REsp 1.145.728/MG).

A responsabilidade do hospital, quando vinculada a defeito na prestação do serviço hospitalar em si, é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Não se constata falha na estrutura hospitalar, nos equipamentos ou nos serviços auxiliares que configurasse defeito na prestação do serviço.

Não se comprova a culpa dos médicos oftalmologistas, tampouco negligência, imprudência ou imperícia na execução do procedimento indicado.

A perda de acuidade visual da paciente, embora lamentável, configura intercorrência possível e reconhecida pela literatura médica, agravada por fatores clínicos pessoais, como a descompensação glicêmica e o não seguimento das orientações médicas.

O hospital demonstrou diligência e zelo ao realizar nova avaliação médica e reiterar a prescrição de tratamento apropriado quando a paciente retornou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do hospital por atos de profissionais de saúde a ele vinculados exige a comprovação de culpa destes, sendo objetiva apenas quanto a defeitos na estrutura ou nos serviços auxiliares prestados.

A ausência de culpa dos médicos e de falha na prestação do serviço hospitalar afasta o dever de indenizar por eventual insucesso terapêutico decorrente de intercorrências previsíveis.

Complicações clínicas agravadas por conduta do próprio paciente não ensejam responsabilização do hospital ou dos profissionais de saúde, se observadas as orientações médicas adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CDC, arts. 6º, VIII e 14, caput e § 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2011; STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; TJ-MG, AC 10000200308351001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03.06.2020; TJ-DF, AC 0007240-37.2015.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde, j. 18.10.2017; TJ-BA, APL 0084072-58.2007.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508454-21.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIA NILDES NASCIMENTO GOUVEIA e como apelada EYE CLINIC LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.